Tribunal: TJES
Processo: 5000978-50.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-50.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCY PIRES BARBOSA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000978-50.2024.8.08.0001

APELANTE 1:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
NELCY PIRES BARBOSA

APELADOS
: OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADO
R
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica e recurso adesivo interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por suposta irregularidade no medidor de energia e declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo no valor de R$12.114,25, condenando a concessionária à restituição simples de eventuais valores pagos, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo e a presunção de legitimidade do TOI, enquanto a autora, em recurso adesivo, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação da concessionária atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de manifestação expressa na sentença; (iii) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação técnica idônea e sem observância plena das garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, é suficiente para embasar cobrança de recuperação de consumo; (iv) estabelecer se a mera lavratura do TOI e a cobrança do débito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC e ao princípio da dialeticidade.

Reconhece-se o deferimento tácito da gratuidade da justiça quando o pedido formulado na inicial não é expressamente analisado pelo juízo de origem, mas consta nos registros processuais a anotação de concessão do benefício, configurando omissão jurisdicional suprida na instância recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário caracteriza relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevalecem sobre atos normativos administrativos quando mais favoráveis ao consumidor.

A cobrança de recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor deve observar o procedimento previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige a adoção de providências técnicas destinadas à fiel caracterização da irregularidade, bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária e, por si só, possui natureza de mero indício probatório, não sendo suficiente para comprovar irregularidade no sistema de medição sem a existência de outros elementos técnicos que o corroborem.

Compete à concessionária demonstrar a efetiva adulteração do medidor e a correção do valor cobrado a título de recuperação de consumo, ônus que se torna ainda mais rigoroso quando deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A ausência de prova pericial técnica, inclusive no curso do processo judicial, impede a confirmação da suposta irregularidade no medidor e da adequação do valor apurado, tornando ilegítima a cobrança fundada exclusivamente em inspeção unilateral.

A mera lavratura de TOI e a cobrança administrativa de débito, desacompanhadas de interrupção do fornecimento de energia ou de inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, configura mero dissabor decorrente de relação contratual, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação e de apelação adesiva desprovidos.

Tese de julgamento
:

Atende ao princípio da dialeticidade o recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, ainda que de modo sintético.

Configura-se o deferimento tácito da gratuidade da justiça quando o pedido não é apreciado expressamente na sentença, mas consta nos registros processuais a anotação de concessão do benefício.

O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica constitui mero indício probatório e é insuficiente, por si só, para legitimar cobrança de recuperação de consumo sem a observância do contraditório e da ampla defesa e sem comprovação técnica idônea da irregularidade.

A mera lavratura de TOI e a cobrança administrativa de valores, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, 98 e 1.010, II e III; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 248, 250, 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, recurso repetitivo; TJES, AC nº 0000574-17.2020.8.08.0004, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 08.01.2024; TJES, AC nº 5000926-25.2022.8.08.0001, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJES, AC nº 032190003387, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 11.07.2022; TJES, AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 11.04.2023;
TJES AC nº 50033695620228080030, Rel. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, julgamento em 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000978-50.2024.8.08.0001

APELANTE 1:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
NELCY PIRES BARBOSA

APELADOS
: OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADO
R
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Autora ajuizou a presente demanda em face da Ré, alegando que foi surpreendida com a lavratura de um TOI por suposta irregularidade no medidor. Sustenta que o procedimento foi unilateral, sem perícia técnica isenta, violando as normas da ANEEL e do CDC. Afirma que a cobrança é indevida e a ameaça de corte gera dano moral.

Em sua defesa, a concessionária EDP sustenta a estrita observância aos ditames da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade. Aponta que a irregularidade restou ratificada pela recuperação de faturamento após a normalização do medidor, evidenciando o consumo não registrado. Por fim, aduz a inexistência de dever reparatório, sob o fundamento de que a cobrança e a fiscalização de rotina configura exercício regular de direito, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento

A tutela de urgência foi deferida por meio da decisão de ID 18579574, determinando que a Ré suspendesse a exigibilidade da cobrança do débito objeto do litígio. Adicionalmente, o comando judicial impôs à concessionária a obrigação de se abster de incluir os dados do autor em cadastros restritivos de crédito, bem como de interromper o fornecimento de energia na instalação nº 1627969. Para assegurar o cumprimento da ordem, fixou-se multa diária de R$500,00, limitada ao montante de R$20.000,00.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. O Juízo de origem declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo correlato, condenando a concessionária à restituição simples de eventuais valores pagos. O pleito de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação e Recurso Adesivo, buscando a reforma dos capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis.

Pois bem.

Do recurso de apelação interposto pela Ré
:

Em sede de juízo de admissibilidade, a Apelada (Autora) suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela Ré, por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, da análise da peça recursal, depreende-se que as razões expostas impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos necessários à revisão do julgado. Assim, por estarem preenchidos os requisitos insertos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso de apelação.

No que tange ao apelo da concessionária Ré, a sentença não merece reparos.

Inicialmente, a situação revela relação de consumo,
“(...) de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º). (...)”
(TJES, Classe: AC nº 0000574-17.2020.8.08.0004, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2024).

O cerne da controvérsia reside na aferição da regularidade do procedimento administrativo deflagrado pela concessionária, consubstanciado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9952603. Referido documento apontou deficiência na medição decorrente de “ligação direta”, o que teria impossibilitado o registro fidedigno do consumo de energia no período compreendido entre 06/03/2021 e 07/08/2023. Em decorrência dessa constatação unilateral, a Ré procedeu à recuperação de consumo no montante de R$12.114,25.

Impõe-se, portanto, à verificação da idoneidade da prova técnica unilateral e do cumprimento dos requisitos de notificação e contraditório previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Conquanto a concessionária possua o poder de inspecionar periodicamente os equipamentos de medição instalados nas unidades consumidoras e de adotar as providências necessárias para a apuração de consumo não faturado, não lhe é facultado decidir unilateralmente o consumo pretérito subfaturado e emitir a respectiva cobrança.

A cobrança de recuperação de consumo, embasada em suposta fraude, deve seguir o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1000/2021 (vigente à época dos fatos), que assegura ao consumidor as garantias do contraditório e da ampla defesa. Este regramento setorial é de observância obrigatória para as prestadoras de serviço elétrico, uma vez que consolida as condições para o fornecimento de energia.

O artigo 248 desta Resolução possibilita que a inspeção do medidor seja realizada por iniciativa da distribuidora ou por solicitação do consumidor, de outros usuários ou da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). E o artigo 250 da mesma resolução determina que a distribuidora deve agendar a data e horário da inspeção com o consumidor, ou, alternativamente, informá-lo com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência, a fim de que o consumidor possa acompanhar o procedimento.

Por sua vez, o procedimento de inspeção que deve ser realizado nos casos em que houver suspeita de irregularidades no aparelho de medição está previsto nos artigos 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021. Confira-se:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Sobre o tema, o STJ consolidou no RESP n. 1.412.433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que é possível a realização de recuperação do efetivo consumo pela concessionária de energia elétrica, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária
não
é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha sua assinatura, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude ou irregularidade técnica. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 9920915), afastando o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, enquanto o consumidor pleiteia indenização pelos danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração de irregularidade no medidor de consumo observou os requisitos normativos, notadamente o contraditório e a ampla defesa; (ii) determinar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige a realização de perícia técnica e a comunicação prévia ao consumidor para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso, a concessionária realizou avaliação técnica unilateral do medidor de energia, sem a devida comunicação ao consumidor e sem sua participação no procedimento, tornando o TOI inidôneo para embasar a cobrança.

4. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para a caracterização de irregularidades, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 1310260/RS e TJES, Apelação n.º 038170027320).

5. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal (STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ; TJES, Apelação n.º 0001981-28.2017.8.08.0048).

6. O valor de R$5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o sofrimento presumido do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. desprovido. Recurso interposto por Orlando Bautz provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

1. A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Código Civil, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, §11º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, 5000027-83.2022.8.08.0047, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07.10. (TJES, Classe: AC nº 5000926-25.2022.8.08.0001, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2025)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC - 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Sem grifo no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Sem grifo no original

Na hipótese, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dada a sua natureza unilateral, constitui mero indício probatório, carecendo de elementos externos que o ratifiquem. Verificou-se que a Ré não logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento, ônus que lhe competia especialmente após a inversão probatória deferida ao ID 18579574.

A ausência de prova pericial técnica, inclusive em Juízo, obsta a confirmação tanto do suposto defeito no medidor quanto da adequação do montante pretendido a título de recuperação de receita. Logo, a inspeção unilateral revela-se insuficiente para legitimar a cobrança, configurando defeito na prestação do serviço, ante a inobservância do contraditório, o que impõe a inexigibilidade dos valores apurados.

Logo, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Do recurso de apelação adesivo interposto pela Autora:

Quanto ao pedido preliminar de gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação adesivo, verifico que o pedido do benefício formulado na inicial não foi objeto de análise explícita pelo Magistrado
a quo
durante a tramitação processual, apesar de constar administrativamente a anotação de 'Justiça Gratuita: SIM' no sistema PJe. Ante a omissão jurisdicional, reconheço o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, assegurando à Recorrente a isenção de custas (efeito
ex tunc
, desde a inicial) e preparo recursal.

No mérito, a Autora pugna pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, em consonância com o entendimento majoritário desta Corte de Justiça, a mera lavratura de TOI e a cobrança indevida de valores, por si sós, configura mero dissabor, bem como inadimplemento contratual. No caso vertente, não restou comprovada a interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito (fatos capazes de ensejar o almejado dano,
ex vi
TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014390620178080017).

Confira-se precedente neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL POR MEIO DE TOI – NULIDADE -
DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES
. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 1 - A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento. 2 - Registre-se que embora a concessionária, em cumprimento ao previsto no § 7º, do art . 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tenha encaminhado comunicado ao consumidor para informar data e local de realização da análise do medidor, realizou o procedimento em data diversa daquela indicada no comunicado, impossibilitando a participação do interessado no procedimento de apuração de eventual fraude. 3 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, demonstrando a intolerância quanto aos procedimentos unilaterais e arbitrários sem oportunizar ao interessado a devida defesa. Precedentes. 4 -
Quanto ao dano moral, em regra, a mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 5 – Recursos desprovidos. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033695620228080030, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, julgamento em 17/10/2024).
Sem grifos no original.

Inexistindo prova de desdobramentos que tenham atingido os direitos da personalidade da Autora (apelante adesiva), o dano moral não se presume (
in re ipsa
).

Assim, mantenho a improcedência deste capítulo da sentença, e
nego provimento
aos recursos de apelação e de apelação adesiva interpostos pelas partes.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pela Ré majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor para 12% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

De outro lado, no que tange ao recurso adesivo da Autora, conquanto este também tenha sido desprovido, deixo de fixar honorários recursais. Isso porque a majoração pressupõe a existência de condenação prévia em honorários na instância
a quo
, o que não ocorreu no caso (capítulo não impugnado da sentença, frise-se), em que pese a improcedência do pedido de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.